Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. BENEFÍCIO DE TRABALHO EXTERNO. NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PELA LEI No 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA. PRAZO PARA REALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que condicionou a concessão de trabalho externo ao sentenciado, condenado por estupro e estupro de vulnerável (arts. 213 e 217-A do CP), à realização de exame criminológico.
2. A Defesa sustenta que a decisão agravada fundamenta-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito praticado pelo reeducando, desconsiderando as peculiaridades do caso concreto, como o fato de o apenado possuir apenas uma condenação e inexistirem registros de faltas disciplinares durante o cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia envolve: (i) a exigência de exame criminológico para concessão de benefícios externos; e (ii) a aplicação da Lei no 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização do exame.
III. Razões de decidir
4. A realização do exame criminológico é admissível quando fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, conforme Súmula Vinculante n. 26 do STF e Súmula n. 439 do STJ. A gravidade dos crimes de estupro e estupro de vulnerável, e as circunstâncias dos autos justificam sua exigência.
5. A Lei n. 14.843/2024, que impõe o exame criminológico "em todos os casos", não pode retroagir para prejudicar o apenado, em observância ao art. 5o, XL, da CF, e ao art. 2o do CP.
6. Eventual demora por parte do Estado na realização do laudo não pode impedir indefinidamente a análise do benefício, devendo ser fixado prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para sua conclusão, a fim de equilibrar os interesses do apenado e da sociedade.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.